Tribunal: TJES
Processo: 5000680-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000680-66.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
RELATÓRIO

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id. 1003158 (p. 12-3), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 0008740-57.2020.8.08.0030, proposta por ela contra JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA, que indeferiu o pedido de concessão de liminar.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é possível concluir, no caso dos autos, que a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde pode ser encontrado” 2) “comprovou a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69”; e 3) a planilha descritiva de débito consta devidamente juntada aos autos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória-ES., 25 de agosto de 2021.
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, reformando a decisão para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000680-66.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
VOTO
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável proferida nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 0008740-57.2020.8.08.0030, proposta por ela contra JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA, que indeferiu o pedido de concessão de liminar.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é possível concluir, no caso dos autos, que a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde pode ser encontrado” 2) “comprovou a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69”; e 3) a planilha descritiva de débito consta devidamente juntada aos autos.
A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

N
o caso, foi remetida para o agravado a notificação id. 1003158 (p. 10) para fins de constituição em mora, mas o documento demonstra que aquela notificação não foi entregue pelo motivo “cliente desconhecido no local”.

Vale mencionar que o enderenço apontado na notificação extrajudicial corresponde ao descrito no contrato (id 1003157, p. 1).
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se' não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2019).
O artigo 3º do Decreto-lei n. 911/1968 estabelece que "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Ao
comentar aspectos processuais do mencionado Decreto-lei o doutrinador Ricardo de Barros Leonel asseverou que “para a concessão da liminar na busca e apreensão, bastaria o fumus boni iuris, ou seja, a comprovação da existência do negócio fiduciário, a constituição do devedor em mora, nos termos previstos no Dec.-lei 911/1969. Presumiu o legislador, destarte, o periculum in mora.” (in: 'Tutela Jurisdicional Diferenciada” - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, pág. 160).

Ou seja: a liminar deve ser apreciada antes da citação e (se comprovadas a existência do negócio fiduciário e a mora do devedor fiduciante) deferida, até mesmo em plantão judiciário.
Na hipótese em análise a mora do réu restou comprovada por meio de notificação remetida pelos Correios para o endereço dele.
Posto isso, dou provimento ao recurso, reformo a decisão impugnada e concedo liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo réu/agravado, conforme requerido pela agravante na petição inicial da ação.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000680-66.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
1. - O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedente do STJ.
2. - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
2. - Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Vitória-ES., de de 2021.
PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.